Tribunal: TJSP
Processo: 0001679-69.2013.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Recurso de apelação. Ação civil pública. Improbidade Administrativa. Município de São Sebastião. Pleito que objetiva a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito Municipal e demais corréus, por ter o primeiro autorizado o pagamento em pecúnia de férias aos demais, então servidores municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, sem previsão legal para tanto, o que teria gerado

Ementa:
Recurso de apelação. Ação civil pública. Improbidade Administrativa. Município de São Sebastião. Pleito que objetiva a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito Municipal e demais corréus, por ter o primeiro autorizado o pagamento em pecúnia de férias aos demais, então servidores municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, sem previsão legal para tanto, o que teria gerado um prejuízo ao erário no valor de R$ 67.036,77. Sentença de improcedência. Recurso do Município buscando inversão do julgado. Alterações realizadas pela Lei no 14.230/21. Aplicação retroativa das normas mais benéficas ao Requerido. Art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa. Art. 5o, XL, da CF. Conjunto probatório colacionado aos autos que afasta a condenação pelo art. 10o da Lei no 8.429/92, uma vez não demonstrado terem os apelados agido com dolo, tampouco havendo efetiva comprovação de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do Município. A redação atual do o art. 11 da Lei no 8.429/82 passou a disciplinar um rol taxativo de condutas consideradas ímprobas, não sendo mais possível a condenação com fulcro somente em seu "caput". Precedentes. Improcedência da ação que deve ser mantida. Recurso improvido.